Tribunal: TJDFT
Processo: 0002537-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO DO M. P. MAJORAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO M. P. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório por crimes de estupro de pessoas vulneráveis.
2. Em crimes contra a dignidade sexual as palavras das vítimas, desde que seguras, coerentes e harmônicas, possuem especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, inclusive pela confissão parcial do réu, que foi flagrado pelo pai das ofendidas abusando da menina mais nova.
3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
4. Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando, mesmo que parcial, tenha sido utilizada como meio de convicção para o magistrado sentenciante.
5. Aplica-se o concurso de crimes previsto no artigo 71 do Código Penal toda vez que se pratica crime da mesma espécie, em ações sucessivas, motivo pelo qual os subsequentes ao primeiro devem ser havidos como continuação.
6. Da prova existente nos autos não há como se aferir a quantidade de delitos praticados em desfavor de uma das vítimas, já muito próximo da maioridade sexual, dos seus quatorze anos de idade. Em homenagem ao princípio in dubio pro reo, razoável a aplicação da fração mínima de aumento em relação à continuidade delitiva.
7. Levada em consideração as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a situação econômica do acusado, que tem a profissão de marceneiro, a verba indenizatória fixada na sentença há de ser diminuída.
8. Negado provimento ao recurso do M. P. Dado parcial provimento ao recurso do réu.